Tribunal: STF
Processo: HC 170680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. COMPARTILHAMENTO POR INTERNAUTAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.